Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700801-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NUTRI &amp; NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do presente Mandado de Segurança proposto por NUTRI &amp; NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, julgou procedente o pedido inicial e concedeu a ordem para determinar ao ente distrital que se abstenha de efetuar a cobrança da DIFAL no exercício financeiro de 2022. O recurso foi desprovido. O Distrito Federal opôs embargos de declaração, os quais se encontram pendentes de julgamento (43a Sessão Ordinária Virtual). A parte impetrante (apelada/embargada) peticiona nos autos (id. 41751225), requerendo a suspensão do feito em virtude da discussão havida na ADI 7.066/STF. É o relatório. DECIDO. A matéria subjacente à questão central ora em debate foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070), cujo julgamento virtual havia sido previsto, inicialmente, para ocorrer no período de 23/09/2022 a 30/09/2022, tendo havido, num primeiro momento, pedido de vista do e. Ministro Dias Toffoli, encontrando-se, atualmente, com pedido de vista do e. Ministro GILMAR MENDES, consoante decisão abaixo transcrita, verbis: Decisão: Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que julgava improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/22, no que estabeleceu que essa lei complementar passou a produzir efeitos decorridos noventa dias da data de sua publicação; e dos votos dos Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Rosa Weber (Presidente), que julgavam procedente a ação, para aplicar interpretação conforme ao art. 3o da LC n.190/2022, que deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 4.11.2022 a 11.11.2022. Sendo assim, a fim de evitar decisões conflitantes, reputo prudente aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito da matéria em discussão, ou seja, se o tributo pode ser cobrado validamente no presente exercício, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Nesses termos, SUSPENDO o curso processual. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora